Tribunal: TJSP
Processo: 1502440-14.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha, cocaína, crack e lança-perfume – Recurso da acusação – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Dosimetria: Pena-base fixada no

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha, cocaína, crack e lança-perfume – Recurso da acusação – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Agravante de reincidência específica que não tem preponderância sobre a atenuante de confissão espontânea – Compensação devidamente realizada – Não reconhecimento da agravante da calamidade pública – Ressalvado o entendimento pessoal deste relator, sobre ser necessária a demonstração de nexo específico entre o estado de calamidade pública e a prática do crime, adota-se, em homenagem à colegialidade, a tese que passou a prevalecer nesta C. 13a Câmara de Direito Criminal no sentido de que para a incidência da agravante do art. 61, II, "j", CP, basta que o delito seja praticado durante o período de calamidade pública e que disso se faça perceptível sua maior ofensividade, não sendo necessária, portanto, a demonstração de que o acusado tenha se aproveitado da situação excepcional para a prática do crime – Desse modo, majoro a pena na fração de 1/6, chegando, assim, a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa – Recurso provido em parte para redimensionar o quantum da reprimenda, mantida, no mais, a r. sentença.